Tribunal: TJDFT
Processo: 0733786-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733786-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., BRAZIL TOWER, CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA. APELADO: BRAZIL TOWER, CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA., AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face da r. sentença (ID 27368725), que, nos autos de ação de cumprimento provisório de sentença ajuizada por AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (exequente/apelante) em desfavor de BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA (executada/apelada), julgou extinto o cumprimento de sentença em razão do pagamento, nos moldes do dispositivo a seguir reproduzido. “Diante do exposto, valho-me do disposto no art. 924, II c/c art. 513 e art. 771, todos do CPC, e JULGO EXTINTO o cumprimento provisório de sentença, determinando o arquivamento dos autos depois de adotadas as providências de estilo. Custas finais, se houver, pela parte executada. Honorários advocatícios do cumprimento de sentença já fixados (ID 88383840). Com o trânsito em julgado, oficie-se ao Banco do Brasil, solicitando que proceda à transferência dos depósitos de ID 82126411 e 88693847, mais juros e correções, caso existam, para a conta informada no ID 89805994, conforme requerido. Deixo de determinar a prestação da caução prevista no art. 520, IV, do CPC, com fulcro no art. 521, I e III, daquele diploma legal. Oficie-se, ainda, ao relator do agravo no 0712253-75.2021.8.07.0000, informando-lhe acerca desta sentença. Após o trânsito, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. (ID 27368725 – p.1-2). Na petição inicial (ID 27367556), a exequente/apelante (AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) narra ser credora de valores referentes honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos à sentença proferida no âmbito do processo no 0706279-59.2018.8.07.0001, não mais sujeita à quaisquer recursos dotados de efeito suspensivo. Requereu, portanto, a execução provisória de tais valores. Em sede de impugnação ao cumprimento provisório, a executada/apelante (BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA) defendeu, no ID 27368676, a concessão de efeito suspensivo à impugnação e, em seu mérito, afirmou restar impossível a execução dos honorários em sede de cumprimento provisório, assim como postulou o excesso de execução concernente a alegada cobrança de honorários sucumbenciais sobre valor atualizado da causa e não sobre o defendido valor histórico da causa. Na decisão de ID 27368702, o Juízo de origem indeferiu o efeito suspensivo ante a ausência de comprovação de perigo de dano e, no mérito, rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório aos argumentos de plena possibilidade de execução provisória de honorários sucumbenciais, ante a expressa disposição do artigo 520 do Código de Processo Civil, bem como, quanto ao alegado excesso apontou que a norma prevê expressamente a incidência de honorários sobre o valor atualizado da causa e não sobre o valor histórico (Artigo 85,§2o, do CPC). Inconformada, a executada/apelante combateu a referida decisão por meio do recurso de Agravo de Instrumento reproduzido ao ID 27368722 (Que deu origem ao AI 0712253-75.2021.8.07.0000), em que reapresentou os argumentos lançados em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença além de defender a necessidade de prestação de caução prévia à eventual levantamento de valores, tudo para pleitear a concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão combatida. Na decisão monocrática reproduzida ao ID 27368724 denota que o pedido de concessão de efeitos suspensivo fora indeferido ante a não constatação de requisitos para tal medida, fundamentando, em sede preliminar, quanto aos temas questionados: a viabilidade da execução provisória de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; a ausência de excesso em razão da atribuição de honorários ao valor atualizado da causa; a legitimação da dispensa de caução no caso em questão. Por fim, ao ID 27368747 restou reproduzida decisão interlocutória que não conheceu do referido recurso de Agravo de Instrumento em virtude da homologação de pedido de desistência da executada/apelante, então agravante. Na sentença de ID 27368725, cujo dispositivo já fora reproduzido, o Juízo de origem extinguiu o feito em razão do pagamento. Como noticiado, ambas as partes a contestam por meio de recursos de apelação. Inconformada, a executada/apelante, em suas razões de apelação de ID 27368736 reapresenta os mesmos argumentos da impugnação de ID 27368676 e Agravo de Instrumento reproduzido ao ID 27368722, quais sejam a impossibilidade de execução provisória dos honorários, excesso de execução em razão da atribuição de honorários sucumbenciais ao valor atualizado da causa e não ao valor histórico, bem como a necessidade de caução a garantir eventual levantamento de quantias. Requer, ao final, a reforma da sentença extintiva para que seja proferida nova sentença extintiva com resolução do mérito, subsidiariamente reconhecido o alegado excesso de execução e, cumulativamente, determinada a prestação de caução como condição para levantamento de valores por parte da exequente (ID 27368736 – p.13). Preparo regular ao ID 27368738. Por sua vez, a exequente/apelante, apresenta o recurso de apelação de ID 27368740 em que requer a reforma da sentença para seja determinada a transferência imediata dos valores referentes aos honorários em execução. Defende, para tanto, que inexistem óbices que justifiquem o aguardo do trânsito em julgado da sentença ora combatida para o levantamento dos valores depositados nos presentes autos. Preparo regular ao ID 27368742. Em sede de contrarrazões (ID 27368749), a executada defende o não provimento do recurso proposto pela exequente. Por sua vez, a exequente, em sede de contrarrazões de ID 27368751 requer o não provimento do recurso apresentado executada e pontua, especificamente em relação ao alegado excesso de execução, dissimulação e má-fé da parte executada, à alegação que a decisão executada aponta expressa referência à dispositivo legal que determina imposição da verba honorária em razão do valor atualizado da causa, tendo a parte se valido apenas de trecho de sentença no intuito de respaldar seu argumento. É o relato do necessário. Em seu recurso (ID 27368736), a executada /apelante defende, conforme relatado, a reforma sentencial aos argumentos de ilegitimidade do cumprimento provisório de sentença de honorários sucumbenciais, o excesso de execução referente à base de incidência dos honorários, em que defende seja o valor histórico da causa e não o valor atualizado da causa, bem como a necessidade de estabelecimento de caução à eventual levantamento de quantias. Diante do disposto ao decreto sentencial de ID 27368725, na decisão de rejeição da impugnação de ID 27368702, e nas decisões exaradas no âmbito do Agravo de Instrumento no 0712253-75.2021.8.07.0000 (ID’s 27368724 e 27368747), bem como de sua contraposição às já expostas teses recursais veiculadas no recurso de apelação de ID 27368736denota-se a possibilidade de atuação processual de má-fé da parte executada. Ademais da notícia apresentada pela exequente em suas contrarrazões de ID 27368751, no sentido de que a executada teria sabidamente se valido de dispositivo sentencial que fazia remessa à dispositivo legal indicativo da base de incidência do percentual de honorários na tentativa de embasar sua tese, outras constatações levantam dúvidas sobre a atuação processual da executada. Em primeiro lugar, de fato constata-se que a tese de excesso de execução, fundada na alegação de que a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais deveria incidir sobre o valor histórico da causa, se fundamenta (ID 27368736) no dispositivo da sentença registrado ao ID 39627665 dos autos originários (0706279-59.2018.8.07.0001) que teria indicado a expressão “10% (dez por cento) sobre o valor da causa”. Ainda que cause espécie a confusa argumentação quanto a referida base de cálculo, de fato a lei é clara quanto a incidência de honorários sobre o valor atualizado da causa (Artigo 85, §2, do CPC), a conferir: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (omiti) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:” (grifei) Ademais, a executada parece insistir na reiteração de tal argumento a par da indicação de que tal demanda se encontra em oposição à texto expresso em lei, por duas vezes, no âmbito da fundamentação da decisão de indeferimento da impugnação ao cumprimento provisório (ID 27368702) e no âmbito da decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento 0712253-75.2021.8.07.0000 (reproduzida ao ID 27368724). Ainda, as demais teses levantadas às presentes razões recursais parecem padecer do mesmo vício. Quanto à inviabilidade de execução provisória de honorários sucumbenciais, às mesmas decisões (ID 27368702 e ID 27368724) restou indicado que tal viabilidade decorre de expressa permissão legislativa ao artigo 520 do Código de Processo Civil, a seguir reproduzido: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:" Novamente, a executada aparenta insistir em tese cuja defesa, à princípio, teria sido notificada ser contrária à texto expresso em lei. Por fim, em relação ao terceiro e último fundamento recursal, qual seja a necessidade de caução para eventual levantamento de quantia por parte da exequente, mais uma vez, às mesmas decisões, teria sido esclarecido à parte executada a legitimidade da dispensa de caução em razão do expresso nos incisos I e III do artigo 521 do Código de Processo Civil que também me permito reproduzir: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; (omiti) III – pender o agravo do art. 1.042; (omiti) Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Ressalte-se, nesse ponto, que a parte sequer fundamenta pedido de eventual caução em razão do risco mencionado ao parágrafo único do referido artigo, mas apenas em razão de reversibilidade de medida. Logo, quanto ao recurso de apelação da executada (ID 27368736) denota-se a possibilidade da necessidade de averiguação de eventual litigância de má-fé, com contornos definidos ao artigo 80 do Código de Processo Civil, visto que apesar da ausência de pedido expresso pela parte contrária, tal tema pode ser levantado de ofício pelo Órgão julgador. Nesse passo, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a executada/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito de preliminar relativa à eventual litigância de má-fé, a ser apreciada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator